Tribunal: TJPA
Processo: 0015415-08.2009.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015415-08.2009.8.14.0401

RECORRENTE: ERISON TRINDADE CARRERA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE. INCABIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.
As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
;

2.

Assim, vejo que

a
impronúncia e a desclassificação para o crime de lesão corporal não merecem acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desfere quatro tiros em alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ERISON TRINDADE CARRERA
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, que pronunciou o acusado como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 6516113 – Pág. 10/12, que no dia 25.08.2009, o recorrente tentou contra a vida da vítima Jorge Elson da Silva, ao sacar uma arma de fogo tipo revolver e efetuar quatro disparos contra o ofendido, sem lhe dar qualquer chance de defesa, por motivo fútil.

Consta da exordial acusatória que o acusado se fazia acompanhar de mais três indivíduos, um dos quais chamado EVERSON, que incitavam o recorrente a matar a vítima, dizendo “dá-lhe na cabeça dele” (textuais).

Informa a peça inaugural, que mesmo feria, a vítima conseguiu escapar pelos fundos de sua casa, e o acusado fugiu. Durante a fuga, o denunciado tomou como refém a vítima Dilermano Lima Garcia, restringindo sua liberdade por aproximadamente 40 minutos, até que foi preso em flagrante.

Esclarece ainda que o motivo do crime de homicídio tentado foi que o acusado é pai da criança J. E. da S., sendo que a mãe, Sra. Kele Cristiane Siqueira da Silva, convive maritalmente com Everson, primo do denunciado. Então no dia do crime, a vítima estava na guarda da criança e a Sra. Kele foi embora dizendo que procuraria seus direitos, resultando que o denunciado resolvei ir ao encontro da vítima para matá-la porque não entregara o impúbere a Kele.

Em razões recursais
, ID 6516236 – Págs. 522/527, alega, a defesa, que da simples leitura das provas produzidas no decorrer do processo, restou nítido que o recorrente não tinha o desígnio de tentar contra a vida da vítima.

Assevera que as testemunhas ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que não presenciaram os fatos, bem como que a vítima Dilermano, que teve sua liberdade restringida, não sofreu ameaças. Já a vítima, Jorge Elson, que supostamente sofreu a tentativa de homicídio, não demonstrou interesse em verbalizar minúcias sobre a ocorrência dos fatos.

Afirma que a dissonância dos membros do parquet só enriquece a tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal e consequente impronúncia.

Esclarece que se constitui verdadeiro constrangimento ilegal submeter-se o réu ao veredito popular, eis ausente o elemento tópico e primordial para emprestar-se a aguinição da pronúncia.

Por fim, requer que seja revista a decisão de pronúncia e operada a desclassificação do delito de tentativa de homicídio a que subjugado o réu, para o delito de lesão corporal, com a consequente redistribuição do processo ao juízo competente.

Em contrarrazões
, à ID 6516237 – Págs. 532/537, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, para manter a decisão de pronúncia.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia em desfavor do recorrente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra decisão do Magistrado
a quo
, que o pronunciou

por supostamente cometer o crime do

art. 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Requer a defesa, a impronuncia do réu ou a sua desclassificação para o delito de lesão corporal, com a consequente redistribuição do processo ao juízo competente.

Anoto que
não assiste razão ao recorrente
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia.

Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão

interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

Assim, vejo que

a
impronúncia e a desclassificação para o crime de lesão corporal não merecem acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desfere quatro tiros em alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção do agente, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo
prova da materialidade delitiva
e
indícios de autoria
,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva,
o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu
. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO.

1. Ausência de indícios suficientes de autoria:
Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, constante no artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado. A materialidade do crime restou evidenciada por meio do laudo de necropsia anexado às fls. 52/53 dos autos. De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas, em especial, do policial militar Alan Carlos Virgolino de Almeida, oportunidade na qual ouviu o recorrente admitir a autoria do delito, visto que o homicídio teria ocorrido porque a vítima havia mexido com alguém da família do acusado, bem como pela confissão do recorrente, que em juízo declarou ser o autor do crime.

2. Desclassificação para o crime de lesão corporal:
Não se depreendendo dos autos, de forma patente e irrefutável, que o recorrente agiu imbuído do dolo de lesionar, e não homicida, descabida a desclassificação para o delito de lesão corporal. Eventual dúvida quanto à existência de animus necandi deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, no exercício da competência constitucional que lhe é atribuída. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(7993210, 7993210, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-03).

A vítima
JORGE ELSON DA SILVA
, em
juízo
, não quis se manifestar sobre os fatos. Que onde ele está preso as pessoas podem interpretar errado.

A testemunha
FLÁVIO PANTOJA DIAS
, policial militar, em
juízo
, relatou que estava como motorista, o Tenente Nonato como Comandante e o patrulheiro o soldado Francisco. Que iam em ronda pelo Barreiro próximo ao Paraíso dos Pássaros e visualizaram o indivíduo armado. Que chamou atenção o fato de o indivíduo estar armado na rua. Que o Tenente Nonato e o soldado Francisco desceram da viatura correndo atras dele, que vinha no sentido oposto da viatura e o depoente foi fazer o retorno. Que perseguiram o acusado e ele pegou uma pessoa como refém. Que não recorda o tempo que o acusado manteve a vítima refém. Que houve negociação para liberar o refém. Que houve outro fato que seria um disparo a outro cidadão. Que não recorda se teve contato com a pessoa ferida.

A testemunha
FRANCISCO ROBSON LOBO DA PAIXÃO
, policial militar, em
juízo
, relatou que estavam em deslocamento para fazer ronda no CDP, e ao se aproximar da Rua Cabedelo, estava tendo uma festa nas proximidades, e escutaram cerca de três a quatro tiros, e imaginaram que fosse bombinha de festa. Que ao se aproximarem perceberem pessoas correndo e o acusado armado passando ao lado direito da viatura. Foi na hora que o depoente saiu e correu atras dele, que o acusado viu que estava sendo seguido pela polícia e pegou um refém. Que isolaram a área e começaram a negociação. Que do início que pegou o refém durou cerca de 40 – 50 minutos. Que estava armado e foi apreendida. Que pelo que ouviram dos populares a vítima do disparo de arma de fogo foi socorrida. Que não tiveram contato com a vítima da arma.

A testemunha
MARIA ISABEL DA SILVA
, mãe da vítima Jorge Elson, que no dia dos fatos a Kele foi a casa do ofendido para buscar o filho que estava com o pai. Que a depoente estava com a criança a pedido da sogra de Kele, pois o infante estaria doente, com vômito e feridas no corpo. Que Kele foi buscar a criança e o pai Jorge não permitiu que ela o levasse. Que Kele saiu de lá dizendo que chamaria a polícia. Que Kele chamou os ladrões da rua da casa dela. Que Kele se retirou da residência da depoente e quando voltou, veio com dois rapazes. Que a depoente estava esfriando mingau para dar para o Jadson, e ouviu tiros, e disse: meu Deus, o meu filho. Que ela correu para acudir ele e viu o filho caindo se levantando, se arrastando. Que já ficou no desespero naquela hora e pediu ajuda para taxi e chegou uma viatura e mandaram o filho dizer se era o acusado quem tinha atirado nele. Que chamaram uma ambulância e levaram Jorge para o Metropolitano. Que a criança ficou com o marido dela e a outra nora. Que o filho não morreu pela Misericórdia de Deus. Que foram 4 ou 5 tiros, que até hoje ele tinha bala no corpo. Que ela e a vítima ficaram mais ou menos 1 semana no hospital. (...) Que o primeiro tiro foi na nuca do meu filho e os demais indistintamente. Que a vítima ficou atordoada. (...).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é,
a priori
, incompatível com a ausência de
animus necandi
, e incabível, portanto, ao menos, por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

Não há, portanto, que se falar em
ausência de dolo
, pois o acusado agiu com
animus necandi
, de maneira livre, consciente e voluntária ao desferir em média quatro tiros em direção a vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, ID 6516139 – Pág. 167.

Nesse caso, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, atentado contra a vida da vítima por motivo fútil, em razão de o ofendido não entregar o filho à mãe
. Ademais, verificou-se que
a lesão havia sido efetuada no pescoço do ofendido
, o que, por ora, denota a apreciação perante o Tribunal do Júri.

Outrossim, é cediço que o Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Assim, andou bem a decisão recorrida quando externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no
decisum
, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu Erison Trindade Carrera seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022